Tribunal: TJDFT
Processo: 0714541-41.2022.8.07.0006
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
DIREITO CIVIL. ALIMENTOS. FILHA MAIOR DE IDADE. MATRÍCULA EM INSTITUIÇÃO DE ENSINO. CURSO SUPERIOR. COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE DE CONTINUAR PERCEBENDO PENSÃO. VALOR FIXADO A TÍTULO DE ALIMENTOS. INCAPACIDADE FINANCEIRA DO RÉU NÃO DEMONSTRADA. TRINÔMIO NECESSIDADE – POSSIBILIDADE - PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O art. 1.694 do Código Civil prevê a possibilidade de prestação alimentar fundada nas relações de parentesco e na solidariedade familiar.
2. A obrigação de alimentos nesses casos pode abarcar a maioridade civil, em especial, nas hipóteses em que os filhos ainda estão em fase de formação educacional para futuro ingresso no mercado de trabalho.
3. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e o Superior Tribunal de Justiça entendem ser cabível a responsabilidade alimentar na formação educacional aos filhos maiores com intuito de colaborar para a sua preparação profissional, sendo o término da graduação o marco razoável para o início da possibilidade de ingresso no mercado de trabalho.
4. A fixação da obrigação alimentícia deve respeitar o trinômio possibilidade x necessidade x proporcionalidade, garantindo, em seu arbitramento, condições mínimas de existência digna a todos os envolvidos na relação alimentar.
5. Em atenção ao princípio da proporcionalidade, permeado por um juízo de prudência diante do contexto fático demonstrado nos autos, mostra-se plausível a imposição de marco temporal final à obrigação alimentar, qual seja, a conclusão do curso superior ou até que a apelada complete 24 (vinte e quatro) anos de idade, o que ocorrer primeiro.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.